Tribunal: STF
Processo: HC 254991
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Yuri Toschi de Carvalho contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente a impetração, nos autos do HC 991.403/SP.



    Colhe-se da decisão impugnada:



    “Consta dos autos que o paciente cumpre pena pela prática do crime de homicídio qualificado tentado. 



    Alega o impetrante a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu liminarmente o writ impetrado na origem. 



    Sustenta que o Juízo a quo determinou, sem motivação idônea, a regressão do paciente ao regime semiaberto. 



    Discorre sobre existência de erro material e, com isso, a necessidade de retificação do cálculo das penas. 



    Requer, em suma, a anulação da decisão de 1º grau, a fim de manter o paciente em regime aberto de cumprimento de pena.” (eDOC. 6)



    Houve a interposição de agravo regimental, ainda não julgado.



    Nesta Corte (eDOC 1), os impetrantes reiteram a alegação de que a decisão que determinou a regressão de regime prisional carece de fundamentação idônea.



    Alegam que “inexiste qualquer alegação de cometimento de falta grave pelo Paciente, tampouco a instauração de procedimento administrativo disciplinar para apuração de eventuais infrações.”



    Sustenta, ainda, que há impropriedade na fixação da data-base para a progressão de regime, que “não pode ser a data em que progrediu do regime semiaberto para o regime aberto, e sim, do regime mais gravoso para o intermediário.”



    Por fim, afirmam que o paciente faz jus ao benefício do indulto, na forma do Decreto nº 12.338, de 23 de dezembro de 2024.



    Requerem, liminarmente, a suspensão da decisão proferida pelo Juízo de origem, para que o paciente seja mantido em regime aberto. No mérito, buscam a concessão da ordem de habeas corpus “para anular a decisão do magistrado de piso da Vara das Execuções Criminais da Comarca de Votuporanga/SP”.



    É o relatório.



    Decido.



    Visto que o mérito da controvérsia não foi apreciado por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça ou de Corte de 2º grau, sua apreciação por este Tribunal resultaria em dupla supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, por ausência de manifestação colegiada da instância inferior. Nesse sentido: HC 238.061 AgR, rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 8.4.2024; HC 236.075 AgR, rel. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 6.6.2024.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Estes foram os fundamentos do Juízo das Execuções Penais para readequar o regime prisional para o cumprimento da pena imposta ao paciente:



    No presente caso, após a unificação das penas aplicadas ao sentenciado, a soma totalizou dez anos, cinco meses e dez dias de reclusão. Contudo, considerando o tempo já cumprido, o saldo remanescente é de quatro anos, onze meses e vinte dias de reclusão. Assim, fixo o regime SEMIABERTO para o cumprimento do restante da pena, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b", do Código Penal.



    Considerando que o sentenciado está em liberdade, requisite-se, com urgência, à Secretaria de Administração Penitenciária vaga para o sentenciado em estabelecimento adequado, informando tratar-se de decisão de reconversão ao regime semiaberto, cumprindo-se o comunicado CG 724/2023, Resolução do CNJ nº 474/2022



    Assim, não se verifica urgência ou flagrante hipótese de constrangimento ilegal que autorize a dupla supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente